Tribunal: TJES
Processo: 5012827-82.2022.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Atraso de vôo; Cancelamento de vôo
Data de julgamento: 2025-04-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012827-82.2022.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: LUCIANA DA COSTA GOMES

APELADO: AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. TRANSPORTE AÉREO. CANCELAMENTO DE VOO. REACOMODAÇÃO INADEQUADA. DESCUMPRIMENTO DA RESOLUÇÃO 400/ANAC. FORTUITO INTERNO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A contra sentença que reconheceu falha na prestação do serviço e a condenou ao pagamento de R$12.000,00 (doze mil reais) por danos morais e à restituição de R$650,00 (seiscentos e cinquenta reais) por danos materiais a LUCIANA DA COSTA GOMES.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o cancelamento do voo e a reacomodação inadequada configuram falha na prestação do serviço pela companhia aérea; e (ii) estabelecer se a situação enseja indenização por danos morais e materiais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A responsabilidade da companhia aérea pelo transporte de passageiros é objetiva, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, sendo cabível indenização em caso de falha na prestação do serviço.

4. O cancelamento do voo e a posterior reacomodação da passageira exclusivamente por via terrestre violam o art. 21 da Resolução 400/ANAC, que prevê a possibilidade de escolha entre reacomodação aérea, reembolso ou transporte alternativo.

5. A manutenção não programada da aeronave configura fortuito interno, inerente à atividade da companhia aérea, não afastando sua responsabilidade civil.

6. A ausência de comprovação de que a passageira foi adequadamente informada e teve todas as opções oferecidas pela companhia aérea impede o reconhecimento de excludente de responsabilidade, conforme art. 373, II, do CPC.

7. O dano moral é configurado diante do transtorno excessivo, frustração de expectativa e impacto negativo na experiência da consumidora.

8. O valor da indenização fixado na sentença (R$12.000,00) observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, estando em conformidade com a jurisprudência sobre casos semelhantes.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso de apelação desprovido.

Tese de julgamento:

1. O cancelamento de voo sem adequada reacomodação do passageiro viola a Resolução 400/ANAC e caracteriza falha na prestação do serviço pela companhia aérea.

2. A manutenção não programada da aeronave constitui fortuito interno, não excludente da responsabilidade objetiva da companhia aérea.

3. O valor da indenização por danos morais deve ser fixado com base nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando as circunstâncias do caso concreto.

Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 14; CPC, art. 373, II; Resolução 400/ANAC, arts. 21 e 28.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.992.621, Rel. Min. Raul Araújo, DJe 28.04.2022; TJ-MG, AC 5001339-34.2022.8.13.0313, Rel. Des. Shirley Fenzi Bertão, j. 12.04.2023; TJ-ES, APL 0032757-88.2014.8.08.0024, Rel. Des. Namyr Carlos de Souza Filho, j. 01.10.2019.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Cuidam os autos de apelação cível interposta pelo
AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A
em face da sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível de Vila Velha/ES, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados por
LUCIANA DA COSTA GOMES
na ação indenizatória, para condenar a apelante ao pagamento de R$12.000,00 (doze mil reais) a título de danos morais e restituir a quantia de R$650,00 (seiscentos e cinquenta reais).

Em suas razões (ID 11025808),
AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A
aduz que o atraso no voo foi ocasionado por fatores extraordinários de manutenção técnica-operacional na aeronave, o que configura excludente de responsabilidade por motivo de força maior; além de destacar que forneceu assistência material à consumidora, o que não foi levado em consideração na sentença. Defende, assim, que seja afastada ou ao menos reduzida a indenização por danos extrapatrimoniais.

Sem contrarrazões (ID 11025816).

Como se denota dos autos,
LUCIANA DA COSTA GOMES
adquiriu passagem aérea para realizar uma viagem, no dia 28 de dezembro de 2021, às 23h45, com chegada prevista para o dia 29 de dezembro de 2021, às 02h00, de Vitória/ES para Recife; com posterior voo de Recife (03h35) para Maceió (04h25).

Ocorre que, após o check in do segundo voo, já na porta de embarque, teve que aguardar por quase uma hora até que retornasse para a sala de embarque do aeroporto, sob a justificativa de que seria necessário realizar manutenção extraordinária no avião.

Após diversas horas, a consumidora teria sido realocada para voo que sairia no dia 29 de dezembro de 2021, às 03h55, contudo, este também acabou sendo cancelado.

Apenas após horas de atraso e desgastes, diante da impossibilidade de aguardar a viagem que fora ofertada pela via terrestre, de ônibus, no trecho de Recife a Maceió, resolveu seguir o trajeto por meio de táxi, que cobrou R$650,00 (seiscentos e cinquenta reais) pelo deslocamento (ID 14665543).

Assim, teria havido relevante alteração nos planos de viagem da consumidora, que havia realizado prévio planejamento e reserva de recursos financeiros, o que seria suficiente para demonstrar a ocorrência de danos morais e materiais, motivo pelo qual requereu indenização no importe de, respectivamente, R$20.000,00 (vinte mil reais) e R$650,00 (seiscentos e cinquenta reais).

Em contestação, a
AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A
apresentou argumentação no mesmo sentido que consta nas razões recursais, indicando que teria havido devida comunicação acerca do cancelamento do voo, bem como teria sido prestada assistência para reacomodação via terrestre e voucher no valor de R$400,00 (quatrocentos reais). Alegou ainda que o problema no voo se deu em virtude de caso fortuito e força maior, sem que se possa falar em indenização.

Na origem, o magistrado sentenciante entendeu que a situação retratada caracterizada falha na prestação do serviço ofertado pela apelante, reconhecendo a existência de abalo moral, de maneira que condenou a recorrente a proceder à sua reparação, mediante o pagamento de indenização no importe de R$12.000,00 (doze mil reais) a título de danos morais e restituição da quantia de R$650,00 (seiscentos e cinquenta reais).

Pois bem.

Após detida análise do acervo probatório anexado aos autos, concluí que a sentença objurgada deve ser mantida, máxime porque as teses defensivas veiculadas pela apelante não restaram demonstradas no processo, senão vejamos.

Nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, diploma legal aplicável à espécie, haja vista a relação de consumo mantida entre as partes, o fornecedor responde objetivamente pelos danos causados aos consumidores em virtude da falha na prestação do serviço.

É dizer: a reparação depende da demonstração i) da falha na prestação do serviço; ii) do dano; e iii) do nexo de causalidade que os vincula; dispensando-se a existência de dolo ou culpa do fornecedor.

Com efeito, a responsabilidade civil apenas poderá ser afastada se comprovada uma das hipóteses excludentes, quais seja, a culpa exclusiva de terceiro ou do consumidor, ou, ainda, a ocorrência de evento de força maior ou caso fortuito externo; ônus probante que, por óbvio, recai sobre quem alega tais fatos.

No caso em comento, indubitável que a consumidora teve seu itinerário alterado em virtude do cancelamento do voo de Recife a Maceió, sendo que a companhia aérea não agiu em conformidade com a Resolução 400 da AGÊNCIA NACIONAL DE AVIAÇÃO CIVIL - ANAC, tendo em vista que não forneceu todas as alternativas ao consumidor.

Isso porque, a teor do artigo 24 da Resolução 400 da ANAC, em caso de cancelamento de voo, o consumidor deve ter a oportunidade de escolher entre reacomodação, reembolso ou execução do serviço por outra modalidade de transporte:

Art. 20. O transportador deverá informar imediatamente ao passageiro pelos meios de comunicação disponíveis:

I - que o voo irá atrasar em relação ao horário originalmente contratado, indicando a nova previsão do horário de partida; e

II - sobre o cancelamento do voo ou interrupção do serviço.

§ 1º O transportador deverá manter o passageiro informado, no máximo, a cada 30 (trinta) minutos quanto à previsão do novo horário de partida do voo nos casos de atraso.

§ 2º A informação sobre o motivo do atraso, do cancelamento, da interrupção do serviço e da preterição deverá ser prestada por escrito pelo transportador, sempre que solicitada pelo passageiro.

Art. 21.
O transportador deverá oferecer as alternativas de
reacomodação, reembolso e execução do serviço por outra modalidade de transporte
,
devendo a escolha ser do passageiro
, nos seguintes casos:

I - atraso de voo por mais de quatro horas em relação ao horário originalmente contratado;

II -
cancelamento de voo ou interrupção do serviço
;

III - preterição de passageiro; e

IV - perda de voo subsequente pelo passageiro, nos voos com conexão, inclusive nos casos de troca de aeroportos, quando a causa da perda for do transportador.

Parágrafo único. As alternativas previstas no caput deste artigo deverão ser imediatamente oferecidas aos passageiros quando o transportador dispuser antecipadamente da informação de que o voo atrasará mais de 4 (quatro) horas em relação ao horário originalmente contratado.

Na hipótese dos autos, verifica-se que a companhia aérea ofereceu à consumidora apenas a continuidade da viagem de Recife a Maceió pela via terrestre, em virtude da suposta indisponibilidade de voos para o destino final; o que configura clara violação ao que determina o diploma normativo supra citado.

Até porque, em se tratando de fato impeditivo do direito autoral (art. 373, II, do CPC), reitero que o ônus da prova é atribuído à parte ré, de sorte que a inobservância de tal regra processual impede o acolhimento da tese de que todas as possibilidades foram apresentadas à autora. Senão, vejamos:

[...]
Incumbe à parte ré o ônus de provar a existência de fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor, consoante regra do art. 373, II, do NCPC, a tanto não bastando meras alegações, sem respaldo em prova idônea, robusta.
[...] (TJ-SP - RI: 10022079420208260408 SP 1002207-94.2020.8.26.0408, Relator: Renata Ferreira dos Santos Carvalho, Data de Julgamento: 24/05/2021, Turma Cível e Criminal, Data de Publicação: 24/05/2021)

APELAÇÃO - FATO IMPEDITIVO, MODIFICATIVO OU EXTINTIVO DO DIRETO DO AUTOR - ÔNUS DA PROVA - RÉU.
Cabe ao réu o ônus de comprovar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.
(TJ-MG - AC: 10079120618669002 Contagem, Relator: Maurílio Gabriel, Data de Julgamento: 17/02/2022, Câmaras Cíveis / 15ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 23/02/2022)

[...]
Incumbe ao réu o ônus da prova de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, a teor do artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil
". (TJ-SP - AC: 10096187820198260068 SP 1009618-78.2019.8.26.0068, Relator: Renato Sartorelli, Data de Julgamento: 22/04/2021, 26ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 22/04/2021)

Em suma, o fato da
AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A
não ter juntado provas de que ofereceu à autora todas as alternativas que lhe cabiam em virtude do cancelamento do voo, fragiliza a tese de inocorrência de falha na prestação do serviço.

Tanto assim que a própria argumentação recursal demonstra que a companhia aérea ofereceu apenas e tão somente a reacomodação por meio de transporte terrestre (ID 11025805):

[...] 12. Também reitera que “próximo voo disponível” não se confunde com qualquer voo com saída daquele aeroporto, mas, sim, voo com saída do aeroporto de origem, com capacidade de absorver novos passageiros, cujos assentos disponíveis sejam de classe idêntica ou superior à classe das passagens outrora adquiridas, e permita a reacomodação nos demais trechos em caso de conexão. No presente caso, não existia outro voo em que a parte apelada pudesse ser reacomodada

13.
Importante destacar que tão logo a AZUL tomou conhecimento da necessidade de cancelamento do voo, imediatamente reacomodou a parte apelada em outro meio de transporte que partiria para outro destino, tendo fornecido (i) voucher compensatório de R$ 400,00
.

[...] 15. Em conclusão, resta evidente que não se verifica conduta ilícita por parte da companhia aérea, na medida em que todas as medidas necessárias para adequação e acomodação da parte apelada foram prontamente realizadas, de acordo com que determina a legislação regulatória, o que afasta o dever de indenizar

Dessa forma, resta configurada a falha na prestação do serviço pela companhia aérea, que cancelou o voo da consumidora sem antecedência e sem que tenha adotado as providências adequadas para que a autora pudesse escolher a medida que melhor lhe atendesse.

Em se tratando de reacomodação, inclusive, o artigo 28, I, da Resolução 400 da ANAC, indica que a passageira deveria ter sido reacomodada em novo voo próprio ou mesmo de terceiro para o mesmo destino, na primeira oportunidade:

Art. 28. A reacomodação será gratuita, não se sobreporá aos contratos de transporte já firmados e terá precedência em relação à celebração de novos contratos de transporte, devendo ser feita, à escolha do passageiro, nos seguintes termos:

I - em voo próprio ou de terceiro para o mesmo destino, na primeira oportunidade; ou

II - em voo próprio do transportador a ser realizado em data e horário de conveniência do passageiro.

Logo, houve clara quebra da expectativa legítima criada pela consumidora, que viu seus planos frustrados em virtude do serviço prestado de forma inadequada pela apelante, sendo certa a relação de causalidade entre tais eventos e a necessidade de realizar o transporte de táxi.

Neste ponto, cabe ressaltar que há farta jurisprudência reconhecendo que a manutenção não programada de aeronave configura caso fortuito interno, que não possui o condão de afastar a responsabilidade civil da prestadora de serviço aéreo:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - ATRASO DE VOO - MANUTENÇÃO NÃO PROGRAMADA DA AERONAVE - RISCO DA ATIVIDADE - DANOS MORAIS - CONFIGURADOS - RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - SENTENÇA REFORMADA. -
Não há que se tratar a manutenção não programada da aeronave, como causa excludente da responsabilidade civil, porque se trata de fortuito interno, inerente à atividade da empresa e o risco do negócio, que não exclui, por si só, a sua responsabilidade
- A chegada ao destino dos autores, com nove horas de atraso, juntamente com as várias dificuldades enfrentadas, por si só, gera ao consumidor desgaste e estresse, além do limite do tolerável, e, portanto, o dano existe e deve ser reparado - Inexistindo parâmetros objetivos para a fixação da indenização por danos morais, deve o julgador observar a razoabilidade e a proporcionalidade, atentando para o seu caráter punitivo-educativo, e também amenizador do infortúnio causado. (TJ-MG - AC: 50013393420228130313, Relator: Des.(a) Shirley Fenzi Bertão, Data de Julgamento: 12/04/2023, Câmaras Cíveis / 11ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 12/04/2023)

PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. RELAÇÃO DE CONSUMO. COMPANHIA AÉREA. ATRASO. VOO. MANUTENÇÃO NÃO PROGRAMADA DE AERONAVE. FORTUITO INTERNO. RESPONSABILIDADE. DANO MORAL. PRESENÇA. QUANTUM INDENIZATÓRIO. 1. A relação jurídica havida entre as partes é norteada pelo Código de Defesa do Consumidor, na medida em que o autor adquiriu como destinatário final os serviços ofertados pela ré no mercado de consumo, enquadrando-se as partes, pois, nos conceitos de consumidor e fornecedor previstos nos art. 2º e 3º do CDC, sendo a responsabilidade da ré de natureza objetiva; 2.
A manutenção não programada da aeronave constitui fortuito interno, inerente ao próprio transporte aéreo, não constituindo, por isso mesmo, escusa idônea a afastar a responsabilidade da companhia aérea pelos danos causados pelo atraso ou cancelamento injustificado de voo
; 3. A fixação dos danos morais tem por finalidade permitir uma indenização pelos danos causados à parte inocente, fornecendo um mínimo de compensação pela violação de seus direitos, mas também tem, em si, uma finalidade pedagógica e sancionatória, transmitindo ao culpado a responsabilidade por seus atos, impondo-lhe o dever de corrigi-los; 4. Recurso conhecido e provido. Sentença reformada. Pedido julgado procedente. (TJ-DF 07089273520208070003 DF 0708927-35.2020.8.07.0003, Relator: GISLENE PINHEIRO, Data de Julgamento: 27/01/2021, 7ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no PJe : 04/02/2021 . Pág.: Sem Página Cadastrada.)

Por todo o arrazoado, nota-se o acerto da sentença guerreada ao reconhecer o abalo moral decorrente dos fatos narrados na peça vestibular, que relevam a falha na prestação de serviço decorrente do atraso/cancelamento do voo, com posterior realização do trajeto de forma autônoma pela consumidora, pela via terrestre, sem que tenham sido ofertadas todas as alternativas cabíveis no caso; como já decidido pelos Tribunais Pátrios:

Ação de indenização por dano moral que o Autor teria sofrido em decorrência de falha na prestação de serviço de transporte aéreo, internacional pleiteando a sua fixação em R$15.000,00. Sentença que julga procedente o pedido inicial para condenar a Ré ao pagamento de R$ 10.000,00, a título de indenização por dano moral, atualizados a partir daquela decisão e acrescidos de juros legais, a contar da citação. Apelação da Ré. Relação de consumo. Responsabilidade objetiva.
Falha na prestação de serviço. Alegação de que o cancelamento de voo decorreu de necessidade de manutenção não programada da aeronave. Fato que constitui risco inerente ao transporte aéreo, ou seja, fortuito interno, não podendo ser considerado causa excludente de responsabilidade do transportador.
Dano moral configurado.

Quantum da reparação estabelecido com moderação, que não comporta modificação. Aplicação da Súmula 343 do TJRJ. Juros de mora que devem ser computados a partir da citação por se tratar de responsabilidade contratual, nos termos do artigo 405 do Código Civil, como determinado na sentença. Desprovimento da apelação. (TJ-RJ - APL: 01858782920198190001, Relator: Des(a). ANA MARIA PEREIRA DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 17/03/2022, VIGÉSIMA SEXTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 18/03/2022)

RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE AÉREO. ATRASO DE VOO. ALEGAÇÃO DE MANUTENÇÃO NÃO PROGRAMADA DA AERONAVE. CASO FORTUITO INTERNO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. ATRASO DE APROXIMADAMENTE 06 HORAS PARA CHEGAR AO DESTINO FINAL EM RELAÇÃO AO VOO PRIMITIVO. DANO MORAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO FIXADA FORA DOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor.
A manutenção não programada de aeronave, que resultou no atraso do voo contratado pelo consumidor sendo este realocado em outro voo que ocasionou um atraso de chegada ao seu destino final de aproximadamente 06 horas com relação ao voo original, configura falha na prestação do serviço e
gera a obrigação de indeniza a título de dano moral, em razão dos transtornos e aborrecimentos sofridos
.
Reduz-se o valor da indenização se fixado fora dos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade. (TJ-MT - RECURSO INOMINADO: 1053786-53.2023.8.11.0001, Relator: NÃO INFORMADO, Data de Julgamento: 11/03/2024, Terceira Turma Recursal, Data de Publicação: 14/03/2024)

Nesse mesmo sentido já decidiu o Superior Tribunal de Justiça, que ao examinar caso similar, em que houve cancelamento de voo, que resultou em atraso e transporte via terrestre, entendeu pela ocorrência de danos morais e materiais:

[...] O Tribunal de origem, à luz dos princípios da livre apreciação da prova e do livre convencimento motivado, bem como mediante análise soberana do contexto fático-probatório dos autos, reconheceu estarem presentes nos autos elementos que caracterizem o dever da ora recorrente em indenizar a parte recorrida a título de danos materiais e moral, não restando caracterizado qualquer excludente de responsabilidade, conforme se denota do seguinte excerto do aresto recorrido: A ré deve responder pelo vício do serviço. Na época dos fatos, a situação da AVIANCA inviabilizou uma série de voos. [...] Primeiro,
a ré deverá indenizar os danos materiais. Os apelantes foram obrigados a custear hospedagem (R$ 120,00), alimentação (R$ 100,00) e
transporte (R$ 1.500,00)
, totalizando o valor de R$ 1.720, 00
- conforme os documentos juntados aos autos nas fls. 18/19. Evidente o nexo causal com o vício do serviço. Rejeito a impugnação contida na defesa (fl. 66), porque os documentos revelaram hábeis e satisfatórios à demonstração da extensão dos danos. Esses valores serão acrescidos de correção monetária (calculada pelos índices adotados na tabela do TJSP, a partir de cada desembolso) e de juros de mora de 1% ao mês (a partir da citação). E segundo,
a ré deverá reparar os danos morais experimentados pelos autores.
A ineficiência da ré na condução do evento causou aborrecimentos e transtornos aos consumidores, notadamente quando desembarcaram em Maceió. Cuidava-se de uma viagem de férias. E a chegada ao destino (Salvador) se deu somente no dia seguinte, mediante transporte terrestre (por taxi). Acontecimentos daquele tipo - atraso ou cancelamento de voo - causam, como regra, dano moral ao consumidor.
As regras de experiência permitem a segura conclusão de que o consumidor, ao se dirigir ao aeroporto, pretende embarcar no avião e realizar a viagem na forma contratada, isto é, sem atrasos de voos, cancelamento ou perdas ou troca de voos e sem o extravio de bagagens. Ao consumidor o que importa realmente é sair ou chegar no horário ou dia marcados e ter em mãos sua bagagem. (fls. 132-134) [...] (REsp n. 1.992.621, Ministro Raul Araújo, DJe de 28/04/2022.)

Portanto, deve ser mantida a sentença que reconheceu a ocorrência de danos morais e materiais, sendo certo que este último diz respeito apenas ao importe que a autora despendeu com o táxi que a levou até Maceió.

O referido gasto diz respeito aos danos emergentes, correspondentes aos R$650,00 (seiscentos e cinquenta reais) que
LUCIANA DA COSTA GOMES
comprovou ter pago pelo transporte terrestre através de táxi (ID 11025477).

Finalmente, no que diz respeito aos R$ 12.000,00 (doze mil reais) estabelecidos na origem como forma de indenização dos danos morais, tenho que igualmente devem ser mantidos, na medida em que devem ser sopesadas a extensão do dano, as condições pessoais da vítima, o elevado poder financeiro da empresa, o grau de culpa da ofensora e, ainda, a necessidade de conferir efeito pedagógico à punição.

A esse respeito, o
quantum
fixado pelo julgador sentenciante está em consonância com a média que tem sido estabelecida inclusive pelo Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. RESPONSABILIDADE CONTRATUAL. VIAGEM DE FÉRIAS. CANCELAMENTO DE VÔO. DANOS MORAIS E MATERIAIS. MAJORAÇÃO DOS DANOS MORAIS. REVELIA NÃO IMPLICA EM PROCEDÊNCIA AUTOMÁTICA DOS PEDUIDOS AUTORAIS. IMPOSSIBILIDADE DE CÔMPUTO, A TÍTULO DE DANOS MATERIAIS, DE VALORES EFETIVAMENTE GASTOS E UTILIZADOS PARA DESLOCAMENTO DA CIDADE NATAL DOS RECORRENTES PARA O LOCAL DE PARTIDA DO VÔO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. I. À luz dos Princípios da Racionalidade e Proporcionalidade e, em atenção aos balizadores inerentes ao arbitramento dos Danos Morais e à hipótese vertente, tenho que a condenação da Recorrida em danos morais merece ser majorada, em razão da situação de angústia experimentada pelos Recorrentes, os quais se viram privados de realizar sua viagem de férias na data agendada, em razão de cancelamento de seu voo por parte da Companhia Aérea Recorrida e posterior atraso no voo em que foram realocados. II.
Em hipóteses similares de cancelamento de voos e perdas de conexões, este Egrégio Tribunal de Justiça tem entendido por adequado o arbitramento de danos morais no importe de R$ 10.000,00 (dez mil reais)
. III. A revelia não implica, por si só, procedência do pedido formulado, na medida em que ainda há o ônus, por parte do autor, de demonstrar os fatos constitutivos de seu direito, à luz do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil. IV. In casu, as passagens aéreas para Cancun, destino final dos Recorrentes, foram compradas tendo como local de partida o aeroporto de Confins, em Belo Horizonte. Assim, de qualquer maneira, os Recorrentes precisariam fazer o deslocamento de sua cidade natal, Vitória, até Belo Horizonte, para a realização de sua viagem. V. Considerando que a indenização, a título de danos materiais, englobou os valores gastos pelos Recorrentes com as passagens compradas referentes ao voo cancelado que gerou o impedimento destes em viajarem no período planejado, não há que se falar em indenização pelo montante dispendido com o deslocamento de ônibus realizando pelos Recorrentes quando, de fato, conseguiram efetuar a viagem programada, já que esse seria necessário. Caso contrário, a situação ensejaria enriquecimento ilícito por parte dos Recorrentes. VI. Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJ-ES - APL: 00327578820148080024, Relator: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO, Data de Julgamento: 01/10/2019, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 06/11/2019)

Outro não é o entendimento adotado por outras Cortes de Justiça:

[...] 6.
Danos morais configurados pelo fato de que os autores foram submetidos a uma espera de nove horas em aeroporto
, sem comunicação prévia sobre o cancelamento do voo contratado e sem assistência material devida. 7. O quantum fixado a título de compensação por danos morais deve observar o critério bifásico. Em um primeiro momento, analisa-se o valor adotado em situações análogas. Após, na segunda fase, verifica-se as questões pertinentes ao caso concreto, como a reprovabilidade da conduta do ofensor, sua capacidade econômica e a extensão do dano sofrido pelo consumidor.
Assim, o valor da indenização deve ser mantido em R$10.000,00 (dez mil reais), por força da razoabilidade e proporcionalidade.
[...] (TJ-RJ - APL: 00290926220218190008 202200198248, Relator: Des(a). MARCO AURÉLIO BEZERRA DE MELO, Data de Julgamento: 11/04/2023, DÉCIMA SEXTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 14/04/2023)

[...] 1.
O cancelamento de voo devido à necessidade de manutenção na aeronave configura má prestação de serviço de transporte aéreo e gera responsabilidade indenizatória por eventual prejuízo aos passageiros, inclusive os de ordem extrapatrimonial
, pois a necessidade de manutenção técnica não se enquadra como fator excludente de responsabilidade. 2. O fato de a companhia aérea ter providenciado a reacomodação dos passageiros do voo cancelado em outro voo, ainda que no mesmo dia, não exclui a responsabilidade decorrente de eventual atraso causado na viagem dos passageiros reacomodados. Desse modo, tendo havido atraso real superior a 4 horas ou por tempo suficiente para frustrar compromisso inadiável do passageiro (consumidor), verifica-se possível a compensação por dano moral, sendo presumido o dano na primeira hipótese. 3.
Tendo o valor da indenização por danos morais sido fixado com atenção à situação econômica das partes, ao ato ilícito praticado, à extensão do dano, aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, de forma a não ensejar o enriquecimento ilícito, nem frustrar a intenção da lei (prevenção e reparação), não merece reparo a quantia determinada pelo magistrado sentenciante no montante de
R$15.000,00 (quinze mil reais)
[...] (TJ-GO - Apelação (CPC): 04063324520148090051, Relator: MARCUS DA COSTA FERREIRA, Data de Julgamento: 09/05/2019, 5ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 09/05/2019)

APELAÇÃO. - TRANSPORTE AÉREO. - CANCELAMENTO DE VOO. – DANOS MORAIS - Sentença de improcedência – Recurso dos requerentes – Cabimento -
Companhia aérea que alega que o cancelamento do voo ocorreu em razão de manutenção não programada - Ausência de excludente de responsabilidade – Dano moral configurado – Cancelamento que ensejou abalo – Viagem que se deu de forma não contratada – Mais vagarosa e menos confortável – Dano in re ipsa – Quantum a título de indenização arbitrado em
R$10.000,00
a ser repartido entre as partes autoras - Precedentes desta Câmara – Sentença reformada – Sucumbência revista – Recurso provido. (TJ-SP - AC: 10008523220228260100 SP 1000852-32.2022.8.26.0100, Relator: Achile Alesina, Data de Julgamento: 28/06/2022, 15ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 28/06/2022)

Ante o exposto, conheço da apelação interposta por
AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A
, mas
NEGO-LHE PROVIMENTO,
para manter incólume a sentença que condenou a apelante ao pagamento de R$12.000,00 (doze mil reais) a título de danos morais e restituição da quantia de R$650,00 (seiscentos e cinquenta reais) por falha na prestação do serviço de transporte aéreo.

Em virtude do não provimento do recurso, fixo honorários recursais (art. 85, § 11, do CPC) em 2% (dois por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

RELATOR

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 05/02/2025 às 14:23:00, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
55342105022025
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator para negar provimento ao recurso